Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA: DÉBITOS ORIUNDOS DE FATURA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela requerente para cobrança dos débitos de água no período em que o imóvel estava locado para a requerida, no valor total de R$ 410,71.
II. Contra sentença de procedência do pedido, a recorrente alega que o oferecimento de acordo não implica reconhecimento da dívida. Assevera, ainda, que a conta de água era dividida com o “estabelecimento comercial” vizinho, no qual existiria um vazamento.
III. Consta dos autos eletrônicos que a recorrente, na audiência de conciliação, foi intimada para apresentar defesa por escrito (ID 13415798), todavia, ao se manifestar, limitou-se a ofertar proposta de acordo para pagamento de 30% do débito e parcelamento do restante em 6 parcelas (ID 13415804). Ato contínuo, a requerente recusou os termos do acordo e propôs parcelar o valor devido em três vezes (ID 13415809). A recorrente, intimada para se manifestar sobre a contraproposta (ID 13415814 - Pág. 1), manteve-se inerte (ID 13415815).
IV. Não obstante o oferecimento de acordo não implicar reconhecimento da dívida, a requerida teve a oportunidade, durante o prazo para defesa, de impugnar a existência do débito ou mesmo a relação jurídica contratual com a requerente, porém não o fez, tampouco comprovou o adimplemento das faturas de água no período do contrato de locação. Assim, não se desincumbiu do ônus da impugnação específica que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
V. Lado outro, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que a fatura de água era dividida com outro imóvel, no qual existiria um vazamento, por se tratar de inovação recursal. Caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VI. Nesse toar, escorreita a sentença vergastada que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 410,71.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Custas pela recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem honorários, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).